Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-96.2025.8.11.0085
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001052-96.2025.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO FELIPE PATEL ZAMONER - CPF: 051.126.201-96 (RECORRIDO), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO), MARCIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 004.651.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL DA SILVA PAULO - CPF: 007.108.562-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANANIAS PERAL RAMOS - CPF: 047.513.711-69 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO DE CRIME DE AMEAÇA E OCORRÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS PARA BUSCA EXPLORATÓRIA DE ENTORPECENTES.
FISHING EXPEDITION
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que relaxou a prisão em flagrante do recorrido, autuado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, sob o fundamento de ilicitude das provas por invasão de domicílio.

2.

O recorrente busca a reforma da decisão para homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva, alegando a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, consubstanciada em denúncia de ameaça, tentativa de fuga e resistência, bem como na reincidência delitiva do agente.

II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial na residência, motivado precipuamente por denúncia de ameaça e ocorrência de resistência na área externa do imóvel, configura justa causa para a busca domiciliar exploratória que resultou na apreensão de entorpecentes; e (ii) definir se é possível a decretação de prisão preventiva no presente cenário.

III. Razões de decidir

4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

5. O acionamento policial para apurar suposto crime de ameaça e a constatação de resistência do suspeito na parte externa da residência não autorizam a realização de busca exploratória (
fishing expedition
) no interior do imóvel à procura de drogas, sem que haja investigação prévia ou elementos concretos de traficância naquele momento e local.

6. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, impõe-se a declaração de nulidade das provas dele derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, o que afasta a materialidade do crime de tráfico de drogas e inviabiliza a decretação da prisão preventiva.

7. O crime de resistência caracteriza infração de menor potencial ofensivo, circunstância que não justifica, por si só, a manutenção do encarceramento cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, em dissonância com a PGJ.

Tese de julgamento:
“1. A averiguação de denúncia por crime de ameaça e a ocorrência de resistência à abordagem na área externa do imóvel não constituem justa causa autorizadora para o ingresso forçado e a realização de busca domiciliar especulativa à procura de entorpecentes. 2. São nulas as provas obtidas mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões prévias, o que inviabiliza a homologação de flagrante e a decretação de prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 329; CPP, arts. 157 e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC n. 756.241/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 813.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001052-96.2025.8.11.0085, relaxou a prisão de
João Felipe Patel Zamoner
, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, e indeferiu o pedido de prisão preventiva.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta a legalidade da ação policial, argumentando que o ingresso na residência foi amparado em fundadas razões, decorrentes de denúncia prévia de ameaça e de que o recorrido integraria organização criminosa, aliadas à resistência ativa do suspeito no momento da abordagem. Aduz que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza a busca domiciliar sem mandado em situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Requer a anulação da decisão recorrida, a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva do recorrido, citando sua reincidência e a necessidade de garantia da ordem pública.

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da prova por ausência de justa causa para o ingresso domiciliar e alegando excesso na atuação policial.

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, destacando a existência de elementos concretos que justificavam a ação policial e a necessidade da segregação cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001052-96.2025.8.11.0085, relaxou a prisão de João Felipe Patel Zamoner, sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e indeferiu o pedido de prisão preventiva.

A decisão questionada é a seguinte:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de
JOÃO FELIPE PATEL ZAMONER
, já qualificado, pela prática em tese dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006, e art. 329 do Código Penal.

Conforme consta do boletim de ocorrência nº 2025.351278 e do depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, na data dos fatos, o senhor Ananias compareceu ao Núcleo de Polícia Militar e relatou ter sido ameaçado de morte por Felipe Zamoner, suposto membro do Comando Vermelho (CV). De posse das informações, a guarnição PM, composta pelo 1º Sgt. Pinho e 2º Sgt. Natanael, dirigiu-se à residência de Felipe para conduzi-lo ao núcleo policial. Durante a abordagem, Felipe exaltou-se, tentou fugir e entrou em luta corporal com os policiais, resultando em lesões leves tanto nele quanto no Sgt. Natanael, que feriu a mão direita. Na averiguação da residência, foi encontrada uma mochila preta com detalhes roxos, contendo substância análoga à cocaína e pasta base, além de uma balança de precisão.

De início, quanto ao suposto delito de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006),
verifica-se que é caso de relaxamento da prisão.

Embora se deva respeitar o trabalho da polícia, é imprescindível que sua ação esteja sempre pautada na legalidade e na observância dos direitos individuais, sob pena de invalidar procedimentos e comprometer a justiça.

Nesse contexto, especificamente acerca da busca pessoal, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, que “(...) independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (grifo nosso).

Trata-se de discricionariedade imposta pela norma ao agente público, no caso, ao policial militar, precedente à abordagem ao suspeito. Há que existir fundada suspeita, que, segundo a jurisprudência atual, revela um standart probatório mínimo, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e circunstância do caso concreto
. Caso contrário, haverá a nulidade das provas.

Confira-se precedente do STJ, que em muito se assemelha ao presente caso:

(...)

A doutrina de Leonardo Barreto e Márcio Cavalcante, ao discorrer acerca do tema, elucida que a “fundada suspeita” deve ser entendida como sinônimo de
justificativa concreta, sólida, contundente
, não servindo para este fim simples projeção, especulação, conjectura. (In Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, p. 414) (grifo nosso).

No presente caso, os policiais teriam se deslocado até a residência do autuado por uma suposta denúncia de ameaça. Ademais, não se verifica, a princípio, elementos concretos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, de modo a justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial.

Por consequência conclui-se que não houve fundada razão para autorizar o ingresso dos policiais na residência do custodiado JOÃO FELIPE PATEL ZAMONER.

Neste caso, assim como aquele apreciado pelo STJ no precedente acima mencionado, cujo trecho reproduzo em razão da evidente semelhança, “(...)
não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP”.

A mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse não é suficiente para validar a intervenção na esfera individual do réu, com a execução de busca e apreensão pessoal.

Assim, se não tinha justa causa anterior que demonstrasse a ocorrência de crime em curso, o ingresso na residência revelam-se desprovidos de fundamento legal.

Frise-se que, conforme texto constitucional, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (art. 5º, inciso XI, da CRFB).

Não havendo justa causa anterior ou mandado judicial de busca domiciliar, o ingresso na casa, da forma como se deu, infringiu a norma constitucional e está eivado de ilegalidade. De tal modo, ilegal também foi a apreensão dos tóxicos (que só não serão devolvidos por serem objeto material de crime) e de todos os demais objetos.

Por consequência, a prisão em flagrante do autuado deve ser relaxada, pois ausente a materialidade do delito.

Por último, diante da nulidade da apreensão do tóxico, e não havendo pressuposto para a decretação da prisão preventiva (materialidade delitiva), é caso de indeferimento da representação formulada pelo Ministério Público.

Ademais
, sobrou apenas o delito de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal
, mas este é de menor potencial ofensivo, pois possui pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Desta forma, incabível a prisão em flagrante, conforme determinação expressa do mencionado artigo 69, parágrafo único, da Lei dos Juizados Especiais. Não resta alternativa, portanto, senão o relaxamento da prisão também em relação a tal infração.

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta:

A
)
DECLARO
a nulidade da apreensão do tóxico e demais objetos encontrados na residência, ante a infringência do art. 5º, inciso XI, da CRFB;

B) RELAXO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
JOÃO FELIPE PATEL ZAMONER
, já qualificado nos autos, assim o fazendo com base no art. 310, inciso I, do CPP; e no art. 5º, inciso LXV, da CRFB; e

C)

INDEFIRO
o requerimento para decretação da
prisão preventiva
formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por não estarem preenchidos os pressupostos necessários (materialidade delitiva) para tanto, tudo nos termos da fundamentação.

EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor do autuado, devendo ele ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer detido.
”.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ingresso do policial na residência do recorrido sem mandado judicial e na consequente validade das provas obtidas (apreensão de entorpecentes), bem como na necessidade da prisão preventiva.

A decisão recorrida relaxou a prisão sob o argumento de que a diligência originada de uma denúncia de ameaça não forneceria justa causa (“fundadas razões”) para a busca domiciliar por tráfico de drogas, reputando ilícita a prova derivada.

O recurso não comporta provimento, pelas razões que passo a expor:

Segundo consta, a guarnição da Polícia Militar não foi acionada para apurar a prática de tráfico de entorpecentes, mas, sim, em razão de denúncia de ameaça de morte relatada pela vítima José Ananias, supostamente perpetrada pelo recorrido.

Com base nessas informações, os policiais militares dirigiram-se à residência do recorrido e, conforme se extrai dos depoimentos constantes dos IDs 329269930 e 329269931, ao cientificá-lo de que deveria acompanhá-los, o recorrido teria se exaltado, tentado evadir-se e entrado em luta corporal com a guarnição, conduta que, em tese, caracteriza o delito de resistência. Após contê-lo, os agentes ingressaram no imóvel e realizaram busca minuciosa, ocasião em que localizaram, sob a cama do recorrido, uma mochila contendo substâncias entorpecentes e uma balança de precisão.

Todavia, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como regra, admitindo exceções apenas em hipóteses estritamente delimitadas. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), firmou entendimento no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso em exame, o contexto fático anterior ao ingresso no imóvel não revela qualquer elemento objetivo apto a configurar justa causa indicativa da prática de tráfico de drogas no interior da residência.

Com efeito, conforme já delineado, a atuação policial teve início para averiguação de suposta ameaça, circunstância que, por si só, não autoriza a invasão domiciliar nem a realização de busca por objetos ilícitos. Ademais, a eventual resistência do recorrido na área externa do imóvel — como quintal ou portão — não confere autorização irrestrita para que os agentes públicos ingressem na residência e promovam buscas em seus cômodos, inclusive sob a cama do investigado.

Também, “
Nos termos da mais recente jurisprudência desta Corte Superior, tem-se que a simples fuga do acusado após ter sido visto pelos policiais militares em local conhecido por tráfico de drogas não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.”
(STJ, AgRg no HC 609.981, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.02.2021)

Como bem consignado pelo magistrado de origem, a diligência policial configurou verdadeira
fishing expedition
(pescaria probatória), isto é, busca especulativa desprovida de causa provável, prática reiteradamente repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a natureza permanente do crime de tráfico de drogas não pode ser invocada como fundamento automático para legitimar a violação de domicílio, sobretudo quando inexistem, previamente ao ingresso, elementos concretos que indiquem a ocorrência da atividade ilícita no local. A eventual descoberta posterior de entorpecentes não tem o condão de convalidar a ilegalidade originária da diligência.

De igual modo, não se pode perder de vista o contexto fático apresentado pela defesa em audiência de custódia, corroborado pelo exame de corpo de delito (ID 329269925), que atesta a existência de lesões no recorrido, bem como os indícios de que a incursão no imóvel e a suposta apreensão dos entorpecentes teriam ocorrido enquanto ele já se encontrava fora da residência, conduzido ao posto de saúde pelos próprios policiais. Soma-se a isso a negativa de propriedade da droga pelo investigado, conforme seu interrogatório policial (ID 329269937).

Diante desse cenário, uma vez reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, impõe-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, com a consequente declaração de nulidade de todas as provas obtidas a partir da diligência ilegal, inclusive a apreensão dos entorpecentes e da balança de precisão.

Ausente prova lícita da materialidade do delito de tráfico de drogas, o relaxamento da prisão em flagrante, bem como o indeferimento de eventual prisão preventiva a ele vinculada, constituem medidas que se impõem em observância ao Estado Democrático de Direito, devendo ser integralmente mantida a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte.

No que tange ao crime de resistência (art. 329, Código Penal), repisa-se que a infração é de menor potencial ofensivo, sujeitando-se às regras da Lei n. 9.099/95 (lavratura de TCO), não autorizando a manutenção do encarceramento flagrancial por si só, nos termos da r. decisão impugnada.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo intacta a decisão que relaxou a prisão em flagrante de João Felipe Patel Zamoner em razão da ilicitude das provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026